Tribunal: TJMT
Processo: 1045854-19.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045854-19.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CAMILA MORTAES MADANES - CPF: 026.209.471-11 (RECORRENTE), WANDO SEBASTIAO DO AMARAL - CPF: 569.826.311-68 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 1045854-19.2020.8.11.0001

Origem: 3° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Embargante(s): EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Embargado(s): CAMILA MORTAES MADANES

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 21/10/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITOS REFERENTE A SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE DISCIPLINAS QUE EXTRAPOLAM A CARGA HORÁRIA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELA PROMOVENTE – VOTO E ACÓRDÃO QUE DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO – JUNTADA DE CONTRATO SEM ASSINATURA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DOS DÉBITOS – VOTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, sobretudo quando se alega erro de julgamento mostrando-se evidente a mera insatisfação.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovida, ora Embargante, o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para modificar o voto e acórdão os quais deram provimento ao recurso da parte promovente para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Alega a existência de obscuridade e omissão no voto, ao argumento de que o contrato juntado em contestação comprova a contratação, sendo o aceite digital imprescindível para a matrícula no semestre. E, ainda, que apesar da parte Embargada afirmar que não contratou nenhuma disciplina em acréscimo, o boletim apresentado deixa evidente o acréscimo de carga horária e disciplinas em 2019/2.

Requereu o acolhimento dos embargos a fim de que sejam esclarecidos os pontos obscuros e omissos apontados.

Houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
).

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a devida fundamentação no sentido de que o documento juntado em contestação não serve como meio de prova por se tratar de documento unilateral, na medida em que traz somente dados preenchidos virtualmente, não possuindo qualquer assinatura digital e nem chave de validação para confirmar sua autenticidade, conforme trecho do voto que cito:

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que o recurso da promovente deve ser provido a fim de que a sentença seja reformada, visto que o caso posto a julgamento se trata de inscrição indevida.

O documento juntado pela promovida em contestação, não serve como meio de prova por se tratar de documento unilateral, na medida em que traz somente dados preenchidos virtualmente, não possuindo qualquer assinatura digital e nem chave de validação para confirmar sua autenticidade.

Embora a promovente seja, de fato, aluna da Instituição de Ensino promovida, vejo que desde a inicial se insurge com relação a contratação de disciplinas que extrapolam a carga horária e, diante da ausência de assinatura no contrato, inexiste comprovação de legitimidade dos débitos que lhe estão sendo cobrados.

Diante da negativa de contratação, incumbia ao fornecedor de produtos e serviços realizar a comprovação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

No entender desta magistrada, os documentos juntados não comprovam a legitimidade das cobranças realizadas, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, não tendo havido a devida comprovação da contratação de disciplinas que extrapolam a carga horária, entendo que não restou demonstrada a legitimidade do débito inscrito, o que restou devidamente fundamentado no voto, não havendo que se falar em obscuridade ou omissão.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de obscuridade ou contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021